Tribunal: TJDFT
Processo: 0068721-83.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068721-83.2010.8.07.0001 RECORRENTES: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: IMPAR-SERVIÇOS HOSPITALARES S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. LOCAÇÃO. ÔNUS. PROVA. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. PREJUÍZOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO EFETIVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos dos artigos 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais. 2. Não há se falar em revelia da parte ré quando a contestação é apresentada dentro do interregno legal. 3. O dever imposto pelo artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil, não obriga o magistrado a enfrentar a totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, mas tão somente aqueles que sejam capazes de infirmar a sua conclusão, bastando alcançar motivo suficiente e fundamentado para enfrentar todas as alegações deduzidas no processo. 4. Resta preclusa a oportunidade, quando não requerida a manifestação do perito na forma do artigo 477, § 3°, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial. 7. A mera apresentação de instrumentos de contrato, orçamentos, faturas, notas fiscais e boletos não se prestam a comprovar o efetivo pagamento, que, na forma dos artigos 320 e 324 do Código Civil, prova-se, respectivamente, mediante quitação ou entrega do título. 8. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. 9. Não há se falar em redução dos honorários advocatícios recursais fixados, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, no mínimo legal. 10. Preliminar de nulidade acolhida em parte. 11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 406 do Código Civil, sustentando que o índice indexador dos juros e correção do débito deve ser a taxa SELIC. Aduzem que não há previsão contratual sobre a matéria e que a discussão do tema não preclui nem ofende a coisa julgada. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando diversos julgados do STJ com o paradigmas. Em adição, apontam ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação é equivocado e irrisório, pois, assim, o proveito econômico obtido pelo provimento do recurso de apelação não estaria sendo sopesado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir em relação à indicada ofensa do artigo 406 do CC, pois as recorrentes afirmam que não há previsão contratual quanto à atualização dos juros de mora e da correção monetária. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa Selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato, que, no caso, em sua cláusula quarta, prevê a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.” ID 25841698) (g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao indicado malferimento do artigo 85 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (AgInt no REsp 1935707/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009